Tribunal: CARF
Processo: 16327.001471/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001471/2009-39
ACÓRDÃO
1402-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER LEASING S/A ARREND MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DA
DIFERENÇA.
Constatada nos procedimentos de auditoria interna de declarações a falta
ou insuficiência de pagamento do principal, cuja insuficiência é confirmada
por consulta nos sistemas internas da Receita Federal, é cabível o
lançamento por meio de auto de infração, para exigir a parcela devida com
o acréscimo da multa de ofício e dos juros moratórios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001471/2009-39
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
- IRPJ, no montante de R$ 507.273,94, por meio do qual a RFB apurou suposto recolhimento a
menor de IR por estimativa, no montante de R$ 213.904,26, relativamente ao ano-calendário de
2.004.
O valor autuado foi assim discriminado:

Segundo o relatório fiscal, a Recorrente cometeu a seguinte infração:

A Impugnação alegou que fora recolhido IRPJ por estimativa em valor superior ao
devido não existindo crédito tributário a ser constituído, mas sim saldo de IRPJ a ser restituído e
que de acordo com a ficha 11 da DIPJ/2005, bem como esclarecimentos prestados em
29/12/2009, o valor recolhido foi de R$ 13.934.564,45 composto da seguinte forma: R$
12.670.752,53 (Pagamento DARF) + R$ 1.263.811,92 (Compensação).
Aduz que que as compensações foram conforme a planilha abaixo:

Argumentou que considerando que o IRPJ devido para o ano-calendário 2004 (como
inclusive apurado pela Fiscalização), correspondente a R$ 13.507.542,83 versus o total recolhido
de estimativa de IRPJ, no montante de R$ 13.934.546,45, constata-se que há saldo em favor da
Impugnante, no montante de R$ 427.021,62 ao invés de insuficiência de recolhimento.
Afirmou que a autuação advém da desconsideração da compensação formalizada
via PERDCOMP 36938.39336.310105.1.3.04.5657, tendo em vista que por um lapso, não constou
da DCTF do 4o trimestre de 2004 e que a mera ausência de sua indicação na DCTF não poderia ser
causa de desconsideração da compensação.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001471/2009-39
3
Argumentou que se for desconsiderada essa compensação estar-se-ia possibilitando
a dupla cobrança do mesmo valor e que a PERDCOMP também é forma de constituição do crédito
tributário, razão pela qual não se pode alegar que houve irregularidade prejudicial ao fisco federal
ou que justifique a desconsideração da compensação no cômputo do recolhimento das
estimativas.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O Recurso Voluntário apresenta os mesmos argumentos da Impugnação,
apontando mais detalhes com relação ao crédito, dos quais pode-se destacar os seguintes
argumentos:
Ressaltamos este fato, pois, agora nessa fase recursal, nos vemos obrigado a refutar um
novo ponto até então não questionado (e diga-se de passagem aceito expressamente pela
fiscalização), que diz respeito ao direito do cômputo do montante de R$ 326.777,10 na
somatória do quantum debeatur recolhido de estimativa pela Recorrente.
A DRJ/BHE trouxe um elemento adicional ao caso, que foi a desconsideração dos montantes
de R$ 326.777,10 e R$ 223.098,12 no computo do quantum recolhido pela Recorrente de R$
1.054.898,04 (já aceito pela fiscalização), sob a alegação de que o total homologado da
compensação pleiteada foi menor do que o apurado pela fiscalização. De todo modo, não
será possível o agravamento da exigência fiscal por este órgão julgador motivo pela qual
será considerado o valor apurado pela fiscalização.
No que tange à desconsideração de R$ 223.098,12, não há maiores reflexos para o deslinde
do caso, uma vez que a Recorrente reconhece aqui neste caso, e também no PA
16327.907065/2008-09, que a DCOMP 42057.85915.291204.1.3.04.1056 foi preenchida
incorretamente, não existindo débito de estimativa de novembro de 2.004 no montante de
R$ 223.098,12.
Porém, para a estimativa de R$ 326.777,10, não há razão para a DRJ/BHE, agora em fase
de julgamento, glosar o computo deste montante no somatório dos valores adimplidos pela
Recorrente a título de estimativa.
Em primeiro lugar porque a fiscalização não fez essa glosa. E neste sentido, não caberia à
DRJ/BHE alterar as razões que motivaram o lançamento, devendo se pautar nas premissas
do trabalho fiscal.
Em segundo lugar porque se trata de compensação formalizada via DCOMP, o que, como
será exposto no tópico II. 2 – Do direito ao aproveitamento integral do montante de R$
326.777,10 do presente recurso, impõe o reconhecimento deste montante na somatória das
estimativas adimplidas ao erário.
De qualquer forma, na improvável hipótese de ser aceita a mudança nas razões do
lançamento procedida pela DRJ/BHE, ainda assim o crédito tributário seria manifestamente
improcedente. Porém, neste caso, a divergência seria em relação a dois pontos (primeiro
quanto ao DARF de R$ 760.004,29 e segundo quanto ao crédito da compensação de R$
326.777,10), e não apenas quanto a um ponto (o relativo ao DARFF de R$ 760.004,29).
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001471/2009-39
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade , sendo, portanto,
recebido e conhecido.
Trata-se de auto de infração para exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
- IRPJ, no montante de R$ 507.273,94, por meio do qual a Receita Federal apurou suposto
recolhimento a menor de IR por estimativa, no montante de R$ 213.904,26, relativamente ao ano-
calendário de 2.004.
O valor autuado foi assim discriminado:

Segundo o relatório fiscal, a Recorrente cometeu a seguinte infração:

A Recorrente alega que fora recolhido IRPJ por estimativa em valor superior ao
devido, não existindo crédito tributário a ser constituído, mas sim saldo de IRPJ a ser restituído,
Argumentou a Recorrente que de acordo com a ficha 11 da DIPJ/2005, bem como
esclarecimentos prestados em 29/12/2009, o valor recolhido foi de R$ 13.934.564,45 composto da
seguinte forma: R$ 12.670.752,53 (Pagamento DARF) + R$ 1.263.811,92 (Compensação). Aduz que
que as compensações ocorreram conforme a planilha abaixo:

Argumentou a Recorrente que considerando que o IRPJ devido para o ano-
calendário 2004 (como inclusive apurado pela Fiscalização), correspondente a R$ 13.507.542,83
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001471/2009-39
5
versus o total recolhido de estimativa de IRPJ, no montante de R$ 13.934.546,45, constata-se que
há saldo a seu favor, no montante de R$ 427.021,62 ao invés de insuficiência de recolhimento.
Afirmou que a autuação advém da desconsideração da compensação formalizada
via PERDCOMP 36938.39336.310105.1.3.04.5657, tendo em vista que por um lapso, não constou
da DCTF do 4o trimestre de 2004 e que a mera ausência de sua indicação na DCTF não poderia ser
causa de desconsideração da compensação.
Argumentou que se for desconsiderada essa compensação, estar-se-ia
possibilitando a dupla cobrança do mesmo valor e que a PERDCOMP também é forma de
constituição do crédito tributário, razão pela qual não se poderia alegar que houve irregularidade
prejudicial ao fisco federal ou que justifique a desconsideração da compensação no cômputo do
recolhimento das estimativas.
De acordo com a Recorrente “em relação às provas e aos argumentos apresentados
no TVF (aceitando-se o cancelamento das DCOMPs 36938.39336.310105.1.3.04.5657 e
42057.85915.291204.1.3.04.1056), a diferença entre o entendimento da Recorrente e o da
fiscalização seria exclusivamente quanto à apropriação integral (ou parcial) do DARF de R$
760.004,29.”
Continua a Recorrente seus argumentos nos seguintes termos:
Ressaltamos este fato, pois, agora nessa fase recursal, nos vemos obrigado a refutar um
novo ponto até então não questionado (e diga-se de passagem aceito expressamente pela
fiscalização), que diz respeito ao direito do cômputo do montante de R$ 326.777,10 na
somatória do quantum debeatur recolhido de estimativa pela Recorrente.
A DRJ/BHE trouxe um elemento adicional ao caso, que foi a desconsideração dos montantes
de R$ 326.777,10 e R$ 223.098,12 no computo do quantum recolhido pela Recorrente de R$
1.054.898,04 (já aceito pela fiscalização), sob a alegação de que o total homologado da
compensação pleiteada foi menor do que o apurado pela fiscalização. De todo modo, não
será possível o agravamento da exigência fiscal por este órgão julgador motivo pela qual
será considerado o valor apurado pela fiscalização.
No que tange à desconsideração de R$ 223.098,12, não há maiores reflexos para o deslinde
do caso, uma vez que a Recorrente reconhece aqui neste caso, e também no PA
16327.907065/2008-09, que a DCOMP 42057.85915.291204.1.3.04.1056 foi preenchida
incorretamente, não existindo débito de estimativa de novembro de 2.004 no montante de
R$ 223.098,12.
Porém, para a estimativa de R$ 326.777,10, não há razão para a DRJ/BHE, agora em fase
de julgamento, glosar o computo deste montante no somatório dos valores adimplidos pela
Recorrente a título de estimativa.
Em primeiro lugar porque a fiscalização não fez essa glosa. E neste sentido, não caberia à
DRJ/BHE alterar as razões que motivaram o lançamento, devendo se pautar nas premissas
do trabalho fiscal.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001471/2009-39
6
Em segundo lugar porque se trata de compensação formalizada via DCOMP, o que, como
será exposto no tópico II. 2 – Do direito ao aproveitamento integral do montante de R$
326.777,10 do presente recurso, impõe o reconhecimento deste montante na somatória das
estimativas adimplidas ao erário.
De qualquer forma, na improvável hipótese de ser aceita a mudança nas razões do
lançamento procedida pela DRJ/BHE, ainda assim o crédito tributário seria manifestamente
improcedente. Porém, neste caso, a divergência seria em relação a dois pontos (primeiro
quanto ao DARF de R$ 760.004,29 e segundo quanto ao crédito da compensação de R$
326.777,10), e não apenas quanto a um ponto (o relativo ao DARFF de R$ 760.004,29).
A DRJ, por sua vez afirma que a Recorrente, por meio do termo de intimação
anexado à fl. 28, foi intimada, em 22/12/2009, a comprovar a efetiva extinção do IRPJ Estimativa
deduzido na DIPJ/2005, Ficha 12B/L12, no valor de R$ 13.507.542,83 e que (a Recorrente), em
resposta à referida intimação, teria informado que, apesar de constar na ficha 12B/L12 da
DIPJ/2005 um valor de IRPJ mensal pago por Estimativa de R$ 13.507.542,83, teria recolhido um
montante maior de R$ 13.934.564,45.
Todavia, referido crédito, de fato não foi comprovado, tendo a decisão da DRJ
verificando no detalhe a inexistência do crédito. Segue análise da decisão da DRJ a qual adoto
como razões de decidir:
“Conforme resposta acima, a contribuinte informou que, apesar de constar na ficha
12B/L12 da DIPJ/2005 um valor de IRPJ mensal pago por Estimativa de R$ 13.507.542,83,
teria recolhido um montante maior de R$ 13.934.564,45.
Entretanto, conforme extrato anexo na fl. 37, a fiscalização apurou um total recolhido a
título de IRPJ mensal pago por estimativa no ano-calendário de 2004 de R$
13.298.638,57, conforme planilha abaixo:

Continua a DRJ a sua análise nos seguintes termos:
Assim sendo, a fiscalização lançou a diferença apurada de R$ 213.904,26 (R$
13.507.542,83 - 13.293.638,57).
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001471/2009-39
7
Em sua impugnação, a contribuinte ratifica a informação prestada em 29/12/2009, de que
o valor total recolhido teria sido de R$ 13.934.564,45 o que a faz ter recolhido a maior o
valor de R$ 427.021,62 ao invés de insuficiência de recolhimento.
Outrossim, Acredita que a autuação advenha da desconsideração da compensação
formalizada via PERDCOMP 36938.39336.310105.1.3.04.5657, tendo em vista que por um
lapso, não constou da DCTF do 4o trimestre de 2004.
Ocorre que, em pesquisa aos sistemas da RFB, restou constatado que o valor recolhido em
DARF a título de IRPJ mensal pago por estimativa e vinculado ao débito declarado em
2004 foi de R$ 12.238.740,53, conforme apurado pela fiscalização.
Ao pesquisar as DCOMPs mencionadas pela contribuinte, verificou-se que o total
homologado da compensação pleiteada foi menor do que o apurado pela fiscalização.
De todo modo, não é possível o agravamento da exigência fiscal por este órgão julgador
motivo pelo qual será considerado o valor apurado pela fiscalização.
A DCOMP n° 29095.81195.300804.1.3.03.3688 teve todo o valor de R$ 505.022,82
homologado:

A DCOMP n° 14654.88025.290904.1.3.03.2696, teve o saldo pleiteado de R$ 326.777,10,
homologado parcialmente, quitando parcialmente o débito:
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001471/2009-39
8

A DCOMP n° 42057.85915.291204.1.3.04.1056, onde está sendo pleiteada a compensação
do débito referente ao PA 11/2004 de R$ 223.098,12, está em discussão administrativa
por meio do processo n° 16327.907065/2008-09:
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001471/2009-39
9

Por fim, a DCOMP n° 36938.39336.310105.1.3.04.5657, onde teria sido pleiteada a
compensação do valor de R$ 208.913,88 referente ao PA 12/2004, se encontra cancelada
por meio da DCOMP n° 28162.16655.281008.1.8.04-6760.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001471/2009-39
10

Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação apresentada e por
manter integralmente o crédito tributário ora exigido.
Nota-se, portanto, que a decisão da DRJ realizou uma auditoria nos sistemas e não
identificou o eventual crédito e por sua vez a Recorrente não produziu as provas necessárias para
demonstrar referidos supostos créditos, não conseguindo, portanto, provar sua tese de existência
de créditos.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001471/2009-39
11
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele nego provimento,
mantendo integralmente o Auto de Infração.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 897
DF CARF MF
Original